Tribunal: TJDFT
Processo: 0750651-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPLEMENTAR. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos da Súmula 43 do STJ, a fluência da correção monetária na condenação por danos materiais tem início com o efetivo prejuízo; assim, escorreita a sentença que fixou a data do desembolso pela autora como termo inicial da correção monetária. Precedente: Acórdão 1375465.
2. Lucros cessantes. Não havendo prova de que a demora na entrega dos móveis tenha sido causa determinante para o atraso na mudança de residência da recorrente, atraso esse que sequer restou comprovado, incabível a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que os danos materiais não podem ser presumidos. Nesse sentido, o Acórdão 744956 desta Turma.
3. Dano moral. O inadimplemento consistente na falta de finalização da instalação dos móveis constitui descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais. Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos 1682470, 1795969, 1425613.
4. O § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços pelos prejuízos causados à consumidora.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.